Tribunal: TJBA
Processo: 8000869-88.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000869-88.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO PEREIRA EVANGELISTA e outros

Advogado(s)
:
NORMA ANGELICA LUQUINI CRUZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
NORMA ANGELICA LUQUINI CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA INCAPACIDADE LABORATIVA ANTERIOR À PERÍCIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PELO PODER JUDICIÁRIO, VEDADA A INVASÃO DA DISCRICIONARIDADE DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO QUANTO AO RESULTADO DO ALUDIDO PROCEDIMENTO. TEMA 177 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (TNU). PRECEDENTES DO TJBA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA REFORMADOS DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, §4º, II DO CPC/2015. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 111 DO STJ. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000869-88.2020.8.05.0039
, em que figuram como Apelantes e Apelados
REGINALDO PEREIRA EVANGELISTA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .